Tribunal: TJDFT
Processo: 0033867-90.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155 do Código Penal, depois de furtar uma barra de ferro de escoramento de obra pública em construção no Distrito Federal.
2 A prisão em flagrante do réu na posse da res furtiva foi corroborada por depoimentos idôneos dos policiais condutores do ato, testemunhas oculares do crime, são provas suficientes para condenação.
3 É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor da res supera dez por cento do valor do salário mínimo vigente, sendo especialmente reprovável o furto de coisas do patrimônio da coletividade. Todavia, isso não afasta o reconhecimento do furto privilegiado do artigo 155, § 2o, do Código Penal, uma vez que se trata de réu primário e a coisa de pequeno valor.
4 Apelação parcialmente provida.